Tribunal: STF
Processo: ARE 1313342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. Ação civil pública movida pelo órgão ministerial sob a alegação de que a Municipalidade está realizando obras para implantação do Museu do Memorial da Imigração Japonesa, em APP, nas margens do Rio Ribeira de Iguape, considerada também área de risco de inundação, localizada na Rua Miguel Aby Azar, próximo ao DAEE. Pretende a condenação da parte apelada a se abster de realizar intervenções para implantação do referido museu e a condenação do Município a desfazer a obra realizada, bem como recuperar a área degradada. Sentença de improcedência, acolhendo o argumento da CETESB de que a ocupação da área é anterior à data da emissão da Lei nº 4.771/1965, a qual instituiu as áreas de preservação permanente, ficando dispensada a emissão de autorização, por parte da Cetesb, para a implantação do referido museu. Apelo do órgão ministerial pleiteando a alteração do decidido. Com razão. Preliminar de ilegitimidade passiva da apelada EDP Engenharia Ltda. que não comporta acolhimento. Apelante que não pretende imputar responsabilização, pelos supostos danos, à empresa apelada, mas, tão somente, evitar a continuidade das obras. Paralisação das obras para a construção do museu que interfere na esfera jurídica da empresa, vencedora do certame realizado para referida construção, sendo a manutenção no polo passivo medida de rigor. Mérito. Controvérsia recursal refere-se à possibilidade ou não do Município construir um museu em área de preservação permanente e de risco de inundação. Em que pesem as alegações da Municipalidade, não merece prosperar a arguição de ser dispensada a licença ambiental em virtude de ocupar a área antes da vigência da Lei Federal nº 4771/65, haja vista a total inexistência de direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. A ocupação das margens do Rio Ribeira de Iguape causa graves consequências à preservação do meio ambiente saudável, com nítida degradação ambiental, além de evidente risco à vida, saúde e integridade física das pessoas que indevidamente vierem a ocupar a mencionada área. Fragiliza-se a permeabilidade do solo, potencializa-se o despejo de detritos nas águas e o assoreamento respectivo, resultando numa maior predisposição à ocorrência de enchentes, em clara ofensa ao inciso III do art. 3º da Lei Federal nº 6.938/81. Precedente do STJ. Construção do museu que é notoriamente irregular, tendo em vista se tratar de APP e com risco de inundação, não se aplicando a teoria do fato consumado ao caso, inexistindo direito adquirido à degradação ambiental sob o fundamento de que a ocupação do terreno é anterior à Lei nº 4.771/65. Caso de se dar provimento ao apelo do órgão ministerial para determinar que os apelados se abstenham de realizar qualquer intervenção para implantação do “Museu Memorial da Imigração Japonesa” na APP do Rio Ribeira de Iguape, considerada área de risco de inundação, bem como para que a Municipalidade desfaça eventuais obras já realizadas e recupere a área degradada, mediante restauração das condições anteriores, comprovando a realização das providências com advertência de ser observado o prazo de 180 dias. Recurso provido, com observação.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV; e 225 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    [...] em que pesem as alegações da Municipalidade, não merece prosperar a arguição de ser dispensada a licença ambiental em virtude de ocupar a área antes da vigência da Lei Federal nº 4.771/65, haja vista a total inexistência de direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente.
    Evidente que, assim como já abordado em sede de agravo de instrumento (n° 2097111-23.2018.8.26.0000), a ocupação das margens do mencionado rio causa graves consequências à preservação do meio ambiente saudável, com nítida degradação ambiental, além de evidente risco à vida, saúde e integridade física das pessoas que indevidamente vierem a ocupar a mencionada área.
    De fato, fragiliza-se a permeabilidade do solo, potencializa-se o despejo de detritos nas águas e o assoreamento respectivo, resultando numa maior predisposição à ocorrência de enchentes, em clara ofensa ao inciso III do art. 3º da Lei Federal nº 6.938/81.
    [...]
    Ademais, em análise ao presente feito, denota-se que a Municipalidade em nenhum momento enfrenta a totalidade dos apontamentos realizados na inicial, quais sejam: a) a área em que se pretende construir o Museu não estava sendo utilizada pelo Município (conforme se vê pela fotografia de fls. 64 e pela IT de fls. 220/230, de modo que não há que se falar em ocupação consolidada; b) a Lei Municipal 506, de 20 de dezembro de 2004, veda, em seu art. 2º, alterações das características paisagísticas e arquitetônicas do Parque Municipal “Parque Beira Rio - Prefeito José Mendes” (local onde se pretende construir o Museu), de modo que não seria lícita a construção do Museu naquele local; c) para implantação do Parque Beira Rio a Prefeitura desapropriou 14 posses/propriedades (fls. 1086).
    Ressalta-se que, a área em debate, conforme relatório elaborado pelos assistentes técnicos do GAEMA/VR, também possui risco de inundação (fls. 220/226):
    [...]
    De fato, à época da implantação do Parque Beira Rio, onde está inserida a área aqui em discussão, a própria Municipalidade declarou a área de utilidade pública e desapropriou quatorze posses/propriedades contendo construções (Decreto Municipal nº 555 de 16.07.2003), concedendo também ajuda de custo às famílias dos moradores desapropriados residentes no local por já se tratar de uma em área de risco (Lei Municipal nº 548/2005) fls. 227/228.
    Sendo assim, a construção do museu é notoriamente irregular, tendo em vista se tratar de área de APP e com risco de inundação, não se aplicando a teoria do fato consumado ao caso, inexistindo direito adquirido à degradação ambiental, sob o fundamento de que a ocupação do terreno é anterior à Lei nº 4.771/65.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente